Tribunal: STF
Processo: ARE 1600658
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por São Paulo Previdência - SPPREV, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estadual assim ementado:
 
“APOSENTADORIA - AGENTE DE SEGURANÇA - PENITENCIÁRIA - Pretensão à aposentadoria integral, com paridade, nos termos da Lei Complementar nº 1.109/2010, regulamentadora da aposentação de agentes de segurança penitenciária - Ausência de incompatibilidade - Diálogo de complementariedade - Ingresso no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 41/03 - Direito à integralidade do benefício e paridade com os servidores em atividade preenchidos os requisitos legais Precedentes desta Corte Apelação provida. 
LEI FEDERAL Nº 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS - Exegese do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009 -  Tema 810 do STF Indefinição momentânea sobre o comando da jurisprudência vinculante - Processos suspensos por decisão liminar do Ministro Luiz Fux nos autos dos Embargos de Declaração em Recurso Extraordinário nº 870.947/SE - Critérios de incidência dos juros legais e da correção monetária diferidos à fase de cumprimento da sentença, consoante o que até lá for decidido pela Corte Superior. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Condenação ilíquida - Diferimento do arbitramento da verba honorária sucumbencial à fase de liquidação - Exegese do art. 85, § 4º, inc. II, do Código de Processo Civil.” (Apelação Cível nº 1031001-94.2018.8.26.0053, 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Rel. Des. Fermino Magnani Filho, j. 19.12.2018)
 
Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º, 17, da Constituição da República.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
O Tribunal de origem solveu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos:

“1- O Agente de Segurança Penitenciária Renato Siqueira da Silva ajuizou ação contra a Fazenda Paulista, para o fim de reconhecer seu direito à aposentadoria especial, com integralidade e paridade, nos termos da Lei Complementar Paulista nº 1.109/2010, e do § 4º, artigo 40, da Constituição Federal, com pagamento das diferenças devidas, respeitado o prazo prescricional. 
A r. sentença que julgou improcedente merece reforma. 
2- Ao mérito:
Deve-se observar a aplicabilidade da norma à parte autora, integrante da carreira de Agente de Segurança Penitenciária, em razão da Lei Complementar Paulista nº 1.109/2010, que dispõe sobre requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria voluntária aos policiais civis locais. 
Dispõe essa norma: 
Artigo 2º - Os Agentes de Segurança Penitenciária, a que se refere a Lei Complementar nº 498, de 29 de dezembro de 1986, serão aposentados voluntariamente, desde que atendidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se homem, e 50 (cinquenta) anos de idade, se mulher; 
II - 30 (trinta) anos de contribuição previdenciária; 
III - 20 (vinte) anos de efetivo exercício no cargo. 
Parágrafo único - Aos integrantes da carreira de Agente de Segurança Penitenciária cujo provimento no cargo ocorreu em data anterior à de vigência da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, não será exigido o requisito de idade, bastando a comprovação do tempo de contribuição previdenciária e do efetivo exercício no cargo, previstos nos incisos II e III deste artigo.
Analisando os dispositivos, não vislumbro qualquer incompatibilidade entre os diplomas, de modo que se deve prestigiar o diálogo de complementariedade entre as fontes normativas, reconhecendo-se, ademais, o direito à integralidade e paridade dos proventos, desde que seu ingresso fora anterior a EC nº 41/2003 e preenchidos os requisitos legais de tempo de contribuição e exercício efetivo em cargo de natureza estritamente policial.
É o que se verifica na respectiva Certidão de Tempo de Contribuição: nomeação em caráter efetivo no dia 03/07/1987, computando 25 anos, 11 meses e 27 dias de tempo líquido de serviço para fins de aposentadoria, sendo mais de 20 anos de efetivo exercício no cargo de Agente de Segurança Penitenciária (fls 20/21).
[...]
3- Assentada que está a condenação fazendária, resta definir os critérios de incidência dos juros legais e da correção monetária em condenação judicial, consoante o artigo 1º-F da Lei Federal nº 9.494/97 com a redação que lhe foi dada pela de nº 11.960/2009. 
Assunto tormentoso - esse conhecido Tema 810 - dada a insegurança transmitida pelas Cortes Superiores.
O Supremo Tribunal Federal já havia decidido em sede de repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, que o artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009.
E no que concerne à atualização monetária, ficou determinado que o artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Diante disso, o Supremo Tribunal Federal determinou o uso do IPCA-E tanto na correção monetária dos precatórios quanto nas condenações judiciais da Fazenda Pública, para evitar qualquer lacuna sobre a matéria e para guardar coerência com as decisões do STF na Questão de Ordem nas ADIs 4357 e 4425. 
Era o que tínhamos, e como vínhamos decidindo, até o dia 25/09/2018, quando todas as Cortes de Segundo Grau foram cientificadas de decisão monocrática proferida no dia 24/09/2018 pelo Ministro Luiz Fux, relator do recurso de Embargos de Declaração interposto nos autos do Recurso Extraordinário nº 870947/SE, assim redigida: Ex positis, DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no artigo 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF.
Tudo novamente suspenso. 
Noutras palavras, não há neste momento nenhum indicativo com força de repercussão geral sobre os critérios de incidência do artigo 1º-F da Lei Federal nº 9.494/97, com a redação que lhe foi dada pela de nº 11.960/2009.
Forçoso diferir este tema à fase de cumprimento da sentença, desde já determinado que as taxas de juros e correção monetária seguirão os parâmetros que no futuro forem determinados pelo Supremo Tribunal Federal, quando solucionado o Tema 810.
4- Quanto aos honorários advocatícios, malgrado a ponderação de que as ações desta natureza, as de benefícios salariais, são repetitivas, geralmente ajuizadas em massa, sem nenhuma complexidade, seja no plano formal, seja no acompanhamento processual, há que se considerar que a condenação ora imposta ao erário é ilíquida. Logo, o seu arbitramento observará o disposto no artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.
Por meu voto, dou provimento à apelação, para determinar que a aposentadoria do autor seja paga com integralidade e paridade, condenando a Fazenda na diferença devida no lustro prescricional. Já os índices e critérios de cálculo tanto da correção monetária quanto dos juros legais ficam diferidos a decisão futura do Supremo Tribunal Federal, quando e nos termos do que for decidido sobre o Tema 810.
Os honorários advocatícios serão arbitrados na fase de liquidação deste título. Custas e despesas processuais pela parte sucumbente.”
 
Extrai-se do excerto acima que a Corte a quo concluiu que a parte ora agravada comprovou fazer jus à integralidade e paridade de vencimentos, de modo que, para rever as premissas adotadas pelas instâncias ordinárias seria necessário o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. MANDADO DE SEGURANÇA. Aposentadoria especial. Agente penitenciário. LCE 1.354/20. Requisito. Critério etário. LC 51/85. Paridade e integralidade. Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional local. Súmulas 279 e 280 do STF. Ofensa reflexa. Inaplicável, ao caso, o tema 1019 da repercussão geral. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento ao recurso, com base nas Súmulas 279 e 280 do STF, afastando-se a incidência, na hipótese, do Tema 1019 da repercussão geral II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso em tela, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. III. Razões de decidir 3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e de legislação infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), o que impede o trânsito do recurso extraordinário. 4. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 1019 da sistemática da repercussão geral. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem.” (ARE 1588366 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Pleno, DJe 16-04-2026)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM ATIVIDADE INSALUBRE. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.397.650-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 06.9.2023)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente